Tribunal: TJDFT
Processo: 0748696-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748696-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME VICTOR ARAUJO COSTA IMPETRANTE: FABRICIO ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FABRÍCIO ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS em favor de GUILHERME VICTOR ARAÚJO COSTA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso no dia 18/10/2024 pela suposta prática de furto. Assevera inexistir indícios de que o indiciado, em liberdade, coloque em risco a instrução criminal, a ordem pública ou econômica. Aduz que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência e que ocorrências apontando o envolvimento do paciente em outros crimes não podem ser motivo para mantê-lo encarcerado. Afirma ser suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e, por fim, ressalta a possibilidade de a segregação cautelar ser mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0721260-26.2024.8.07.0020) a existência de investigação na qual o paciente foi apontado como sendo autor de crime de furto qualificado, sendo por isso requerida a expedição de Mandado de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva, deferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras no processo no 0727745-05.2024.8.07.0020. O titular da ação penal ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Maycon Guilherme da Silva Magalhães, como incursos nas penas do art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal (ID 214747476, origem), e a custódia cautelar do paciente foi efetivada no dia 18/10/2024 (ID 215141827, pág. 7, origem). Consta na denúncia que o paciente e o outro indivíduo subtraíram durante o repouso noturno, em proveito de ambos, mediante rompimento de obstáculo (cadeado da grade de proteção do estabelecimento comercial), 03 máquinas de ar-condicionado pertencentes à vítima Gerhard Waack Braga. Registrou, ainda, que a dinâmica delitiva foi filmada pelas câmeras de segurança do local. Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, o paciente foi preso preventivamente por furto qualificado, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno. Consta no Relatório no 500/2024 - SIG/21aDP (ID 213500578, origem), que a vítima comunicou o furto de máquinas de ar-condicionado do seu estabelecimento comercial, por dois indivíduos, na madrugada do dia 11/06/2024. Para tanto, os indiciados cortaram o cadeado da grade de proteção a fim de terem acesso aos aparelhos. Narrou, ainda, que os meliantes desembarcaram em um veículo Fiat/Uno, placa JEY4059, conforme verificado pelas imagens da câmera de segurança. No curso das investigações descobriu-se a identidade dos acusados, pois, além de visível nas gravações, o veículo Fiat/Uno é o mesmo utilizado em outros furtos apurados por aquela Seção (Inquérito Policial no 919/2024-21a DP). Ademais, consta no relatório a extensa quantidade de ocorrências nas quais o paciente figura como autor de furto, utilizando-se da mesma dinâmica delitiva da ora apurada nos autos de origem. Confira: “Saliente-se que, em pesquisas no sistema de ocorrência criminais da PCDF, foi verificado que GUILHERME VICTOR possui uma extensa quantidade de ocorrências em que figura como autor de furto (cerca de 20 ocorrências), utilizando-se, na maioria das vezes, da prestação de serviços de manutenção de ar-condicionado para oportunizar a subtração dos pertences das vítimas, chegando a participar de furto de arma de fogo em interior de residência. Menciona-se também que em diversas ocorrências, MAYCON aparece como comparsa de Guilherme para a prática de crime de furto qualificado, todas praticadas no corrente ano. Além disso, cumpre explicitar que esse número é ainda maior, haja vista que em diversos registros, muitas vezes por falta de cadastro, as qualificações dos autores não são descritas no boletim. Acredita-se também, que Maycon tem sido coautor em mais delitos, já que Guilherme, incialmente, faz os contatos iniciais para as supostas prestações de serviços e fornece contas bancárias em seu nome e no nome da sua empresa (Clima Ar) para lograr-se nas práticas delitivas”. Tais fatores, ao contrário do defendido, são passíveis de consideração nesta etapa, espelham os indícios de autoria e o perigo que a liberdade do investigado representa à sociedade, bem como evidencia o risco de reiteração delituosa e sua indiferença pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: “(...) 4. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente, que é reincidente específico e estava em cumprimento de pena imposta na condenação anterior quando dos fatos em questão, indicando o seu destemor com a aplicação da lei penal e o perigo de reiteração delitiva. (...) (Acórdão 1707712, 07194631220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a despeito das insurgências levantadas pelo impetrante, a decisão traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela necessidade da segregação provisória. Ademais, a manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão é capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Por fim, não há falar, neste momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, uma vez que tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator